Tribunal: TJES
Processo: 5015765-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015765-53.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015765-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE PREJUDICIAL. EXAME CRIMINOLÓGICO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu a progressão de regime ao reeducando Franklin Pereira da Silva, dispensando a realização do exame criminológico. O parquet sustenta a obrigatoriedade do exame, diante da gravidade concreta do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se a gravidade abstrata do delito constitui fundamento idôneo para exigir a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico no art. 112, §1º, da LEP, mas a sua retroatividade viola o art. 5º, XL, da CF/1988 e o art. 2º do CP, configurando novatio legis in pejus, o que impede sua aplicação a condenados por crimes cometidos antes de sua vigência.

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a determinação do exame criminológico mesmo em relação a crimes anteriores, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena.

A gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena não constituem fundamentos suficientes para exigir a realização do exame criminológico, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 26 do STF e na Súmula nº 439 do STJ.

Constatado o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, comprovado o bom comportamento carcerário e inexistindo elementos concretos que justifiquem a submissão ao exame, deve ser mantida a decisão que dispensou sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não retroage para atingir crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus.

O exame criminológico pode ser determinado, de forma excepcional, mediante decisão fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena.

A gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para a exigência do exame criminológico como condição para progressão de regime.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos, é válida a progressão de regime sem a realização do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC 964.798/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.12.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010060-45.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015765-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
FRANKLIN PEREIRA DA SILVA
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo, diante da gravidade em concreto do delito cometido.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 70.826/03.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 28/02/2025, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e, nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico como requisito para análise da progressão de regime.

2. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico em razão da regra prevista no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que deveria preceder todas as decisões relativas à progressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a obrigatoriedade do exame criminológico, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, só se aplica a crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

5. A retroatividade da norma que impõe o exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inconstitucional e ilegal, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal.

6. A decisão do Tribunal a quo divergiu da jurisprudência ao utilizar a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir como fundamentos para a realização do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 811.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023. (AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Contudo, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024), passo à análise se de fato há necessidade de realização do exame criminológico no caso
sub exame
.

Conforme já mencionado, o art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

No caso em análise, além de ter cumprido o requisito objetivo, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

Não bastasse isso, em consulta ao SEEU, apurei que o agravado encontra-se em liberdade desde fevereiro de 2025, inexistindo, até o momento, qualquer informação que desabone sua conduta.

Portanto, diante desse contexto, entendo que a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Diante disso, constata-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Por oportuno, registro que este Tribunal já decidiu que
“a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado”
(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Assim sendo, no presente caso, não há elemento algum que indique a necessidade concreta da realização do exame criminológico para a progressão de regime, sendo certo que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para justificar a sua realização.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.